Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OPE LEGIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NÃO VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS. VEROSSIMILHANÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e declarou constituído o título executivo judicial, em razão da não oposição tempestiva de embargos monitórios pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se diante da não apresentação de embargos monitórios, o réu pode, em sede recursal, questionar a regularidade dos documentos objeto da ação e (ii) se há prova escrita idônea de contratação válida do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento monitório, a ausência de embargos dentro do prazo legal, a constituição do título executivo judicial é ope legis, conforme artigo 701, §2o, do CPC, não sendo necessária qualquer manifestação judicial sobre o direito material objeto da cobrança.
4. Diferentemente da revelia no processo de conhecimento, que apenas gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a ausência de embargos monitórios acarreta a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial.
5. Ainda que se admitisse a análise da alegação de que os fatos alegados na inicial são inverossímeis, o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores na conta do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. No procedimento monitório, a ausência de embargos no prazo legal, importa na constituição ope legis do título executivo judicial, não sendo mais cabível a discussão do direito material na própria ação monitória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.432.982/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.11.2015.